Tribunal: TJSP
Processo: 0044026-49.2024.8.26.0000
Classe: Exceção de Impedimento / Exercício arbitrário das próprias razões
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Incidente de suspeição suscitado em medida cautelar diversa da prisão. Alega-se impedimento de juíza, tendo em vista que ela teria se declarado suspeita em processo outro, em que a esposa do excipiente foi parte.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
1. Incidente de suspeição suscitado em medida cautelar diversa da prisão. Alega-se impedimento de juíza, tendo em vista que ela teria se declarado suspeita em processo outro, em que a esposa do excipiente foi parte.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a regularidade formal da exceção.
III. Razões de Decidir
3. O art. 98 do CPP exige que a exceção de suspeição seja acompanhada de procuração com poderes especiais, mas isso não foi observado no caso em análise.
4. A ausência de poderes especiais no instrumento de mandato impede o conhecimento da exceção, conforme Súmula 89 deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Exceção não conhecida.
Tese de julgamento: 1. A exceção de suspeição em matéria penal requer procuração com poderes específicos para o ato. 2. A ausência de tais poderes no instrumento de mandato impede o conhecimento do incidente.